Tribunal: STF
Processo: RE 198506
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.  TRIBUTÁRIO.  ART. 14-A, §§
1º, 2º, 3º e 4º,DA LEI N. 2.677, DE 27.12.83, COM A REDAÇÃO QUE LHE
DEU A LEI Nº 3.083, DE 14.07.87.  IPTU.  PROGRESSIVIDADE EM FUNÇÃO
DO TEMPO DE IMPLANTAÇÃO, NO LOCAL, DOS "EQUIPAMENTOS URBANOS".
          Inconstitucionalidade dos dispositivos  sob  enfoque, por
instituírem alíquotas progressivas alusivas ao IPTU,  em  razão  do
tempo de implantação de "equipamentos urbanos" no local, com ofensa
ao art. 182,  § 4o, II,  da  Constituição  Federal , que  limita  a
faculdade contida no art. 156, § 1º, à observância do  disposto  em
lei federal e em razão do tempo de não edificação, subutilização ou
não utilização do solo urbano.
          Não-conhecimento   do    recurso,   com   declaração  de
inconstitucionalidade do art. 14-A, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei  nº
2.677, de 27.12.83, na redação dada pela Lei nº 3.083, de 14.07.87.